Tribunal: TJMT
Processo: 1023239-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1023239-38.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT.
Impetrantes: Ronildo Bezerra dos Santos e Ronaldo Bezerra dos Santos
Paciente: Lucas Faria Costa
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Lucas Faria Costa, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, porque decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal.
Aduzem os impetrantes, em síntese, que no julgamento do HC 1014488-96.2019, de nossa relatoria, foi concedida a ordem para a revogação da prisão preventiva do corréu Geovane Martin da Silva. Na concepção dos requerentes, o paciente se encontra submetido à idêntica situação fático-processual, fazendo jus à extensão da benesse, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Em reforço, afirmam que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar que o próprio Ministério Público havia exarado manifestação contrária à prisão preventiva do acusado, contexto a autorizar, quando muito, a adoção de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP.
Com essas considerações almejam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que esperam ver ratificada com o julgamento do mérito.
Juntaram documentos.
A despeito dos argumentos vertidos pelos impetrantes, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, importa destacar que o artigo 580 do Código de Processo Penal disciplina que no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros.
Para a extensão dos efeitos da benesse, seja em sede recursal, seja em sede de impugnação pela via mandamental (como no presente caso), nos moldes do que disciplina o mencionado dispositivo legal, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, o cotejo da decisão apodada de paradigmática com os elementos de cognição acostados.
No caso em estima, infere-se da decisão censurada que não há identidade entre a situação subjetiva do paciente e do corréu Geovane Martin da Silva.
Nesse sentido, constata-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assentou que a providência se faria imprescindível ante sua fuga do distrito da culpa, fazendo-se necessária a medida a fim de garantir a aplicação da lei penal. Confira-se:
1. Relatório.
Trata-se de ação penal contra Ezequiel Machado Lima, Lucas Farias Costa e Gilvano Martins da Silva, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 121, §2o, I e IV do CP, na forma do art. 29 caput, do CP, com as implicações da Lei 8.072/90. A denúncia foi recebida, fls. 97/98, os acusados Ezequiel e Gilvano Martins foram devidamente citados. Todavia, ante a não localização do acusado Lucas Farias, sua citação se deu por edital, fl. 365. Certificou-se o decurso do prazo do edital expedido, sem que o réu Lucas houvesse se manifestado ou constituído advogado. A defesa dos demais acusados apresentou resposta à acusação. O Ministério Público se manifestou pelo desmembramento do feito quanto ao acusado Lucas Farias e pelo regular transcurso processual em relação aos outros réus, fls. 205. É o relatório.
2. Fundamentação.
2.1. Da Decretação da Prisão Preventiva.
Nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.
Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5o, LXV da Constituição Federal.
Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.”
No caso da prisão preventiva, determina nossa lei processual que, além de fortes indícios de autoria e materialidade, deve ainda teve ser fundada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar aplicação da lei penal, art. 312 do CPP.
Dadas tais considerações, passo ao caso concreto.
Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que o acusado Lucas Farias Costa encontra-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal restou infrutífera e não compareceu em juízo, em face da fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revelando sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal.
Situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, dado que se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido.
Vejamos o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. [grifo nosso]
Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o do CPP).”
Neste sentir, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga torna incerta a aplicação da lei penal:
“Por fim, pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode, perfeitamente, evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou a escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória”.
Ademais, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.
Assim, tendo em vista a intenção do acusado Lucas a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente à preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.
2.2. Da produção antecipada de provas.
Vê-se ainda que o réu Lucas Farias Costa encontra-se em local incerto e não sabido, não compareceu aos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.
Assim, entendo ser possível no caso em apreciação a antecipação de provas, visto que deve ser levada em consideração a necessidade e urgência das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.
Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal, neste sentido há o julgado do Tribunal Regional Federal da 3a região:
(...)
Desta forma, torna-se perfeitamente cabível, ao presente caso, a produção de provas de forma antecipada quanto ao réu supracitado, afastando-se possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.
Decorrente da ordem de antecipação de provas, deixo para determinar o desmembramento do feito posteriormente.
3. Dispositivo.
I – Decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado Lucas Farias da Costa para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.
II – Expeça-se mandado de prisão em desfavor de Lucas Farias da Costa.
III – Desde já DETERMINO a produção de provas antecipada em relação ao acusado Lucas Farias Costa, o qual será assistido pelo Defensor Público atuante nesta Vara.
IV – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 10 de janeiro de 2020, às 13h15min, para a realização de audiência de instrução e julgamento.
V – Dê-se ciência do Ministério Público e ao Defensor Público do teor desta decisão.
VI – Cumpra-se em plantão” (sic).
Desse modo, ao menos por ora, não se evidencia substrato que permita a pretendida extensão de efeitos, porquanto demonstrado na decisão atacada que o paciente está inserido em contexto fático e jurídico significativamente mais grave, diverso daquele tomado como paradigma, dado que a fuga do distrito da culpa atrai a necessidade de se acautelar o processo.
Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade da segregação, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos neste momento procedimental, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, devendo declinar especificamente se houve requerimento ministerial para a decretação da prisão preventiva do paciente.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada